Tribunal: TJES
Processo: 0007004-31.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007004-31.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN CRISTIAN DOS SANTOS LYRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se

de apelação criminal interposta por
Willian Cristian dos Santos Lyra

em razão

da r. sentença proferida pelo
Juízo
de Direito da
1ª Vara Criminal de
Guarapari
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do
s
artigo
s

33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
e artigos 329 e 331 do C
P, condenado-o a uma pena de

5
anos
e 10 meses de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

Em suas razões, requer o apelante, tão somente,
a
absolvição

quanto ao delito de tráfico de drogas,
por
alegada
insuficiência de provas.

Contrarrazões
e p
arecer da Procuradoria de Justiça

opinando pelo

desprovimento

do recurso.

É

o Relatório.

À Revisão
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Willian Cristian dos Santos Lyra

em razão

da r. sentença proferida pelo
Juízo
de Direito da
1ª Vara Criminal de
Guarapari
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do
s
artigo
s

33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
e artigos 329 e 331 do C
P, condenado-o a uma pena de

5
anos
e 10 meses de reclusão e 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

O apelante, em síntese, diz ser possível a

absolvição

quanto ao crime de tráfico de drogas
,
uma vez que o testemunho dos policiais seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório.

A irresignação, contudo, não merece prosperar
.

Em
24 de dezembro de 2020
,
policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avisaram o réu correndo após visualizar a viatura policial e, em seguida, atirando um invólucro na maré. Feita a abordagem e recuperado o invólucro arremessado, encontraram em seu interior 1 pedra grande de crack que, se fracionada, seria suficiente para produção de aproximadamente 150 pedras de crack pequenas na forma que são comercializadas.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas restou comprovada por meio do auto de apreensão de folha 1
8
, auto de constatação de substância entorpecente de folha
19
, boletim unificado de folhas
16/17
e laudo toxicológico de folha
36
.

A
autoria
, por sua vez, restou
indene de dúvidas
.

O policial
Lucas Ramos Ferreira

disse,
em Juízo (mídia
audiovisual eletrônica
),
que no momento da abordagem
conseguiu
ver
o acusado dispensando
o invólucro em que foi encontrada
a droga
, confirmado em sua integralidade o dito anteriormente na esfera inquisitorial.

O policial Thiago Brito dos Reis, de igual forma, se recordando do fato, afirmou que
visualizou o apelante dispensando o invólucro em que foi encontrada a pedra de crack
de tamanho considerável apreendida nestes autos.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, é a jurisprudência:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

A defesa, contudo, não conseguiu
demonstrar a imprestabilidade da prova
. Dizer que os testemunhos dos policiais são insuficientes,
sem a indicação do porquê da imprestabilidade
,
não é argumento suficiente a derrogar a
convicção adotada pelo julgador
a quo
.

Assinalo, ainda, que
para a consumação do tráfico de drogas
é prescindível a verificação da atividade de comércio do entorpecente
, bastando, para tanto, a prática de um dos dezoito núcleos do tipo penal do crime de tráfico de drogas, como por exemplo, possuir, portar e transportar,
hipótese abarcada no caso dos autos.

Nesse ponto, entendo que, do confronto entre a palavra dos policiais, que estavam em serviço, com o declarado pelo réu, a palavra dos policiais ganha especial relevo, sendo
suficiente
para consubstanciar o decreto condenatório.

A tese absolutória, portanto,
não merece prosperar
.

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a dosimetria da pena realizada obedeceu os parâmetros de
legalidade
e
proporcionalidade
, de modo que
não há nenhum reparo a ser feito em sede recursal.

Pelo exposto, conheço

do recurso, para no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS.

1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.